Tribunal: STF
Processo: ARE 1508288
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO (ART. 22 DA LC 64/1990).
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO DO PODER POLÍTICO COM VIÉS ECONÔMICO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. ANTECIPAÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PERÍODO ELEITORAL. FAVORECIMENTO DA CHAPA ENCABEÇADA PELO ENTÃO VICE-PREFEITO. CARÁTER ELEITOREIRO. GRAVIDADE. ILÍCITO ROBUSTAMENTE PROVADO. INELEGIBILIDADE. DECLARADA SOMENTE AO EX-PREFEITO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS DOS CANDIDATOS ELEITOS. PARCIAL PROVIMENTO. 
1. Os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), ao reformar a sentença, julgaram improcedentes os pedidos expendidos em AIJE por abuso dos poderes político e econômico ajuizada pela ora agravante em desfavor de Jardel Vasconcelos Carmo, então prefeito do Município de Monte Alegre/PA, de Matheus Almeida dos Santos e Leonardo Albarado Cordeiro, respectivamente, candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito na referida localidade, no pleito de 2020, e de Ademir Brasil Mota, servidor público municipal. 
2. A controvérsia reside em saber se a antecipação de décimo terceiro salário, em descompasso com o previsto na lei municipal, ocorrida em setembro de 2020, em favor dos servidores nascidos nos meses de outubro, novembro e dezembro, e o adiantamento de 40% do salário dos servidores municipais, no dia 12.11.2020, três dias antes do pleito, medidas efetivadas pelo então prefeito Jardel Vasconcelos Carmo, configuram ou não, na ótica do direito eleitoral, abuso dos poderes político e econômico. 
3. Consoante a orientação firmada neste Tribunal, “[...] ‘para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo)’ (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, de 11.3.2021) DJe ” (AgR-AREspEl nº 0601672-96/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, de 4.10.2023).
4. As antecipações, sem nenhuma justificativa plausível e, enfatiza-se, em pleno período eleitoral, de verbas remuneratórias, em descompasso com a lei municipal e, quanto ao adiantamento salarial – ocorrido três dias antes do pleito –, alicerçado em decreto cuja finalidade particular foi, a meu ver, privilegiada, em favor dos servidores públicos municipais, classe que recebeu “vencimentos mensais a todo tempo e modo, sem qualquer suspensão [pandêmico]”, são condutas altamente reprováveis (aspecto qualitativo). 
5. Considerando que o prefeito eleito ocupava o cargo de vice-prefeito na época dos fatos, é cristalino que as medidas adotadas tiveram finalidade eleitoreira, qual seja, favorecer/beneficiar chapa específica em detrimento das demais, o que claramente ofende o equilíbrio da disputa eleitoral. Isso porque 501 (quinhentos e um) servidores receberam ilegalmente a antecipação do décimo terceiro salário e 2.202 (dois mil duzentos e dois) servidores receberam adiantamento salarial (aspecto quantitativo), ao custo de R$ 2.177.644,91 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos). 
6. Configurado, portanto, em virtude do uso indevido da máquina pública pelo recorrido Jardel Vasconcelos Carmo, o abuso do poder político com viés econômico, o qual beneficiou os recorridos Matheus Almeida dos Santos e Leonardo Albarado Cordeiro. 
7. Diante do previsto no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e da jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual “a sanção de inelegibilidade possui natureza personalíssima, a exigir prova de participação ou de anuência na prática ilícita (AIJE nº 0601862-21/DF, Rel. designado Min. Jorge Mussi, de 26.11.2019), deve-se declarar a inelegibilidade do então prefeito, por 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2020, e cassar os diplomas dos candidatos eleitos, na condição de beneficiários do abuso de poder.
8. Não é possível, a partir do acórdão regional, atribuir ao servidor público municipal, integrante do polo passivo da demanda, participação, direta ou indireta, no ilícito examinado, ou qualquer proveito eleitoral. 
9. Provimento do agravo e parcial provimento do recurso especial para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na AIJE, a fim de: a) declarar a inelegibilidade do prefeito à época dos fatos por 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2020; b) cassar os diplomas dos recorridos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Monte Alegre/PA – beneficiários do abuso de poder –, na eleição de 2020; e c) determinar imediato cumprimento do acórdão, após a respectiva publicação.” (Doc. 288)

Os embargos de declaração opostos (Doc. 295) foram desprovidos (Doc. 316). 
Nas razões do apelo extremo, Jardel Vasconcelos Carmo, Matheus Almeida dos Santos, Leonardo Albarado Cordeiro e Ademir Brasil Mota, apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao art. 1º, parágrafo único; art. 5º, incisos XXXV,  LIV e LV; art. 102, § 2º, da Constituição da República. 
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 324).
A Presidência do Superior Tribunal Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à matéria remanescente por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 325).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, extrai-se dos autos que os artigos da Constituição da República, que os recorrentes consideram violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Verifica-se, para além disso, que os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”
 
No que toca a matéria remanescente, sobre o cerceamento de defesa arguido, referente a suposta violação à Constituição da República, saliente-se que os princípios do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CRFB/1988) da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, da CRFB/1988), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, como no presente caso, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:
 
“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013, destaquei)
 
Por sua vez, no tocante à aferição da efetiva ocorrência de abuso do poder político e econômico, destaco trechos do voto proferido no Tribunal de origem, nas seguintes passagens, in verbis: 

“Do acórdão regional depreende-se, principalmente do voto-vista proferido pelo e. magistrado Diogo Condurú, que é incontroverso que “ houve um adiantamento do décimo terceiro  em outubro, novembro e dezembro] e outra antecipação de 40% do salário   [servidores nascidos [três dias antes do pleito]” (ID nº 159282749). A respeito desses fatos, para melhor compreensão, convém enfatizar o voto vencido minucioso de autoria da e. juíza Carina Senna:
DA ANÁLISE DA PROVA DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO
[...]
Dessa forma, o ilícito eleitoral reside, conforme entendimento do próprio juízo a quo e do Ministério Público, no pagamento adiantado do 13° salário daqueles servidores que ainda não tinham aniversariado em setembro Uma vez que a suspensão do pagamento de acordo com o mês de aniversário do servidor em decorrência da crise pandêmica foi devidamente justificada, o retorno desse pagamento em setembro deveria ser para os vencimentos atrasados e para o corrente mês, não havendo, assim, motivos para realizar qualquer pagamento adiantado.
O dever da administração da prefeitura, se o exercício financeiro já estava normalizado, era de efetuar o pagamento do 13° salário daqueles servidores que estavam em atraso, aniversariantes dos meses de abril a agosto, e do próprio mês do pagamento, setembro. Apesar disso, o pagamento realizado foi de todos os servidores municipais aniversariantes dos meses de abril a dezembro, informação ratificada , nos autos, que confirma o pela própria Prefeitura Municipal pagamento de 163 servidores públicos nascidos em novembro e 179 servidores públicos nascidos em dezembro que receberam a antecipação do 13º (décimo terceiro) salário no mês de setembro de 2020.
Em ID de n° 21017430, é possível verificar folha de pagamento com nome dos servidores, suas datas de nascimento e respectivo valor pago em razão do 13°, que totaliza 1483 servidores e o montante de R$ 1.506.973,02 (hum milhão, quinhentos e seis mil novecentos e setenta e três reais e dois centavos). Ao analisar as informações constantes dessas folhas de pagamento constata-se que do total de 1.483 (mil quatrocentos e oitenta e três) servidores que tiveram seu 13° salário pago em setembro de 2020, 501 (quinhentos e um) eram aniversariantes dos meses de outubro, novembro e dezembro, e sendo assim não haveria motivo para realizar esses pagamentos ainda no mês de setembro 
É nessa extensão desproporcional e supostamente desmotivada que reside o caráter abusivo e eleitoreiro do investigado JARDEL VASCONCELOS CARMO para beneficiar diretamente a candidatura de seus sucessores, os investigados MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS e LEONARDO ALBARADO CORDEIRO, configurado assim o abuso do poder econômico.
[...]
DA ANÁLISE DAS PROVAS DO ABUSO DE PODER POLÍTICO
Na situação fática analisada nestes autos, resta evidente a manobra realizada pela administração pública, para beneficiar a candidatura dos sucessores [...].
Pelo Decreto municipal n°330/2020, o prefeito Jardel Vasconcelos determinou a Secretaria de Administração de Finanças de Monte Alegre a antecipação quinzenal de 40% do salário dos servidores públicos municipais, de forma que, a partir da publicação do decreto, a remuneração se daria com adiantamento de 40% na primeira quinzena do mês e o restante no final do mês. Como colaciono:
(...)
O referido decreto foi publicado no dia 08 de outubro de 2020 e, nos termos da folha de pagamento juntada aos autos (ID 21017429), o primeiro adiantamento de salário saiu no mês de novembro, mais precisamente no dia 12 de novembro, três dias antes do pleito.
[...]
Registre-se que o contexto fático do período pandêmico não autoriza o gestor público violar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. E, ao fim e ao cabo, não se pode sustentar que os servidores públicos teriam sido mais afetados economicamente pelo contexto pandêmico, considerando a manutenção do pagamento dos vencimentos mensais a todo tempo e modo sem qualquer suspensão durante o período.
[...]
De acordo com a jurisprudência do TSE, o abuso do poder político é o uso da própria administração pública em benefício de candidatura, o que resta evidente neste caso. [...
Assim, por todos os fatos acima descritos, há provas robustas da ocorrência de abuso do poder político comprovada na antecipação de 40% do pagamento do salário de todos os servidores municipais três dias antes do pleito, 12/11/2020, estando flagrante o caráter eleitoreiro demonstrado nas folhas de pagamento dos servidores municipais, apresentado pela própria prefeitura de Monte Alegre (ID 21017429), após solicitação do juízo zonal. (ID n° 159282749 - grifei)” (Doc. 288, p. 4-7, destaquei)
 
Destarte, tem-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 64/1990) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
 
A propósito, cito julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1363103-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/11/2022, destaquei)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 4. Prova emprestada. Alegada prevenção do juízo eleitoral que deferiu as diligências em investigação criminal eleitoral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.465.863-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/04/2024, destaquei).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Cassação de diploma. Prefeito eleito. Abuso do poder econômico. Captação ilícita de sufrágio. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 
1. Conforme assentado na decisão agravada, a pretendida nulidade do decisum por ausência de fundamentação não procede, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 
2. O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 
3. O acolhimento da tese de que o abuso do poder econômico e a captação ilícita de sufrágio não ficaram comprovados envolve, necessariamente, a revisitação do acervo fático-probatório produzido nos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF. 
4. A mera reiteração das teses recursais inviabiliza o êxito do agravo regimental, nos termos da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.537.296-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09/04/2025, destaquei)
 
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.
 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente